Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002372-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA - CPF: 280.426.588-93 (AGRAVADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

LIMINAR DE
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
-

DEFERIMENTO NA ORIGEM -
SUPOSTA UTILIZAÇ
Ã
O NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - I
NVIABI
LIDADE
-

ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
-
TEMA 1
.
043/STJ - DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário d
o
equipamento apreendido por essa prática não
possui
direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel
, estando a
decisão sobre
a

quem
recairá tal encargo
a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1
.
043 do STJ).

3
.

Agravo de Instrumento
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interpost
o

p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a
decisão
proferida
pelo Dr. Mirko Vincenzo
Giannotte
, MM. Juiz de Direito da
Vara
Especializada da Fazenda

Pública da
Comarca
de Sinop

nos autos d
a
Ação
Declaratória
com Pedido de Tutela
de Urgência

n.o
1020204-54.2022.8.11.0015

manejada por

ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA
,

pela qual foi deferida
a tutela
de urgência
, determinando a restituição d
e 02 (dois)
veículos
(
01
[um]

t
rator de pneu NEW
Holland
, modelo TT3840, Chassi n.o HCC2T155HJCG70881
e
01
[
um
]

t
rator esteira, marca CATERPILLAR, modelo D6, Chassi n.o J5875GBSDA
), em favor do
ora Agravado,
que foi nomeado
fiel depositário
“
até final desfecho da presente ação,
suspendendo o Termo de Apreensão no 104157, no que se refere aos bens discutidos nesses autos, devendo a intimação ser cumprida na Prefeitura Municipal Paranaíta (Rua Alceu Rossi, s/no, Centro, CEP: 78.590-000, Paranaíta/MT)
”

(
vide

id.
105501695
, na origem
)
.

Em suas razões (id.
157575196
),
o

ESTADO

A
grav
ante

afirma

que
, diversamente do que decidiu o Juízo
a quo
,
não
estão
presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de

urgência pleiteada na
inicial
,
inexistindo
evidência do direito invocado.

Para tanto, aduz, em síntese, que:

-

os
agentes ambientais agiram
em conformidade

com
a
L
ei ao apreender o maquinário envolvido na infração ambiental
, pois,
de acordo com a jurisprudência do STJ, não é necessário provar que o veículo era frequentemente usado para infrações ambientais para justificar a apreensão
;

-
inobstante
o Agravado se
ja
o proprietário do trator
apreendido
,
era
Nelson Ferreira de Matos
quem
estava de posse da máquina devido a um Contrato de Arrendamento firmado entre
ambos
, tanto
assim
que o Auto de A
preensão

foi lavrado
, inclusive,
em nome de Nelson
;

-

o
bem apreendido teve sua utilização comprovada na prática de infração ambiental
, mostrando-se a
dequada
a apreensão,
diante da infração ambiental constatada
, não se identificando, portanto,
qualquer violação
a direitos da
p
arte A
gravada que necessite
de
intervenção do Judiciário, estando a medida em consonân
cia com a legislação pertinente;

-
a
decisão agravada
pode causar prejuízos ao Estado e ao meio ambiente, pois impede o exercício regular do poder de polícia e pode permitir o uso contínuo do maquinário em infrações ambientais.

Postula, assim,
o provimento do
A
gravo, para o fim de cassar a decisão atacada.

O pedido de antec
ipação da tutela recursal foi
deferido
pela
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
que
me antecedeu na relatoria do presente feito
(id.
157983152
).

Em c
ontrarraz
ões
(id.
164360680
)
,
ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA

combate pontualmente os argumentos do recurso
,
requerendo, ao final, o desprovimento

do
presente
Agravo
,
mant
endo-se a decisão agravada
nos exatos termos em que foi proferida.

A Procuradoria
-
Geral
de Justiça
, em parecer da lavra do preclaro Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou-se pelo provimento do Agravo de
Instrumento
,
ressaltando a
impropriedade

da restituição
de m
aquinários legalmente apreendidos,

quando
evidenciado pela prova dos autos
que estava sendo utilizado para
a
pr
á
tica de atividade ilícita
(id.
162973662
).

Recurso
dispensado do
preparo (id.
157588162
)
e tempestivo
, pois se extrai dos autos
de origem (aba
“E
xpediente
s”
) que o
Agravante registrou ciência da decisão agravada em
06/12
/2022
(
PJe
1o Grau -
Proc
. n.o
1020204-54.2022.8.11.0015
)
,
enquanto a presente interposição recursal se deu em
09/02/2023

(id.
157575196
),
o que revela a
sua
tempestividade,
uma
vez que seu prazo se ultimaria
em
27
/02/2023
.

Autos conclusos por redistribuição (id.
174873680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado
,
trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pretende
ndo

a reforma da decisão
pela qual foi
determin
ada
a imediata devolução d
e
02 (dois)
veículos
, sendo
01
(um)

t
rator de pneu NEW
Holland
, modelo TT3840, Chassi n.o HCC2T155HJCG70881
e
01
(um)

t
rator esteira, marca CATERPILLAR, modelo D6, Chassi n.o J5875GBSDA
)
,
ao Requerente

ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA
, que foi nomeado fiel depositário
,

defende
ndo
a legalidade da apreensão do maquinário por infração ambiental
e
alegando
que haverá
prejuízo ao Estado e ao meio ambiente se a medida
não
for revertida
.

O Recurso comporta provimento
.

Constou da decisão agravada:

“
Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: ‘
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

(...)

Ocorre que, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405) acima citado, na espécie, não há como exigir que a parte Autora apresente o protocolo da defesa administrativo, porquanto que não figura
como Autuado
, não tendo nem sido notificado para apresentar a mencionada defesa administrativa.

Por outro lado, quanto ao fato do bem não oferecer risco ao meio ambiente, cumpre mencionar que, na espécie, os indícios pairam no sentido de que o Autor figura como terceiro de boa-fé, na medida em que o maquinário apreendido era objeto de Contrato de Arrendamento de Maquinário, sendo utilizado por ele para locação e obtenção de renda familiar, de modo que a sua nomeação como fiel
depositário não evidencia que o bem será utilizado para novas práticas de infrações ambientais.

(...)

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (‘
fumus boni juris’
); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (‘
periculum in mora’
).

‘
Ex
positis’
,
DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (Trator de pneu NEW
Holland
, modelo TT3840, Chassi n.o HCC2T155HJCG70881 e Trator esteira, marca CATERPILLAR, modelo D6, Chassi n.o J5875GBSDA), em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela
guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, suspendendo o Termo de Apreensão no 104157, no que se refere aos bens discutidos nesses autos, devendo a intimação ser cumprida na Prefeitura Municipal Paranaíta (Rua Alceu Rossi, s/no, Centro, CEP: 78.590-000, Paranaíta/MT).
”
(
Cf
.
id.
105501695
-
PJe
1o Grau
)
.

Por sua vez, na decisão proferida
p
ela
douta R
elatora originária
,
foi deferido o pedido de efeito suspensivo
,
sob os seguintes fundamentos
:

“E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que assiste razão à parte agravante.

(...)

Assim,
ainda que se trate de bem locado ao infrator, a liberação do maquinário, que guarda correlação com o ilícito ambiental, retiraria, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, até mesmo incentivando a prática de locação de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Ora, não pode o Poder Judiciário, à míngua de comprovação da devida diligência por parte do proprietário do bem, impedir a apreensão do veículo, tão somente pelo fato de o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação
.

(...)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,

DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para suspender a eficácia da decisão agravada, até

o julgamento do mérito do presente recurso ou deliberações ulteriores
.”
(id.
157983152
;
g.

n.).

Sabe-se que
a
Lei n.o 9.605/1998, que aborda crimes e infrações ambientais, permite expressamente a apreensão de equipamentos e instrumentos usados na prática de infrações ambientais, conforme seus
arts
.
25 e 72, inc
.
IV
:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o
:

(...)

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; (...)”
(g.

n.).

Não se descuida
, nesse sentido, que o
s
arts
.
105 e 106 do Decreto n.o 6.514/2008 estipulam que os bens apreendidos por infrações ambientais devem ficar sob a responsabilidade do
Ó
rgão ou
E
ntidade responsável pela fiscalização
embora,
em casos excepcionais, quando não houver risco de
que
os bens se
ja
m usados em novas infrações ambientais,
seja
possível nomear fiel depositário para
deles
cuidar até o fim do processo extrajudicial.
Veja
-se
:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização
, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o
proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

(...)

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. (...)”
(g. n.).

Em sintonia,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1133965/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese de que a liberação do bem apreendido é possível, desde que o proprietário seja estabelecido como fiel depositário,
haja defesa administrativa pendente de julgamento
e o bem não represente risco ao meio ambiente
(Tema 405).

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
.
[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
incs
. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...]. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”.
(STJ.
REsp 1133965/BA. Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção.
DJe
11/05/2018
) (
g.n
.)
.

À luz desses pressupostos legais e

jurisprudenciais, n
o presente caso, não há evidências nos autos de
origem
que o Autor/Agravado tenha apresentado defesa administrativa contra a apreensão ou solicitado a restituição do bem extrajudicialmente.

Isso, por si só, impede sua nomeação como fiel depositário
.

Digno de nota que o STJ, ao julgar o REsp no 1.814.947/CE sob o sistema de recursos repetitivos, concluiu que o proprietário do bem não tem o direito subjetivo de ser nomeado como fiel depositário
.
Essa decisão é de competência da Administração Pública, que a avaliará conforme oportunidade e conveniência (Tema 1
.
043
/STJ
).

Eis a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO
-
AMBIENTAL
-
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
-
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ
-
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
-

APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
-
POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL
-
JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS
-
INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial
provido.”
(STJ. REsp 1814947/CE. Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção.
DJe
26/03/2021
) (
g.

n.)
.

Com tais considerações,
e levando em conta
que,
nesta análise perfunctória
, não foi identi
ficada nenhuma
irregularidade no ato administrativo da SEMA/MT
em deixar
o
s
be
ns
apreendido
s
sob a guarda
do Corpo da Polícia Militar Estadual
destacado para a
cidade
de
Alta Floresta
/MT (
Termo de Depósito n.o
104157
;
id.
10545534
)
- especialmente levando em conta que este
s
be
ns
estava
m

supostamente sendo usado para a prática de infrações ambientais, como mencionado anteriormente -, é necessário reformar a decisão inicial e, assim,
indeferir
o pedido do Autor,
or
a Agravado
,
que

visa
va
ser nomeado como depositário d
o
s
trator
es

apreendido
s

em

desmatamento ilegal
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023